Tribunal: STF
Processo: RHC 260096
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO JUDICIALMENTE E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Everton Fernandes Correa e Wellington Fernandes Correa, em 24.6.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.6.2025, acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 774.492/SP, Relator o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar naquele Tribunal Superior. 



O caso



    2. Consta do processo terem sido os recorrentes condenados, em 15.2.2020, pelo juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Agudos/SP (Ação Penal n. 1500311-73.2019.8.26.0058), às penas de dezenove anos, quatro meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quarenta e dois dias-multa pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c o caput do art. 70 do Código Penal (roubo majorado) (e-doc. 12). Narrou-se da denúncia:



    “Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 
15 de julho de 2019, por volta das 17h30min, no estabelecimento comercial de nome fantasia ‘Posto Elefantinho’, situado na Avenida Richard Freudemberg, Chácara Avato, nesta cidade e comarca da Agudos, os denunciados EVERTON FERNANDES CORRÊA, vulgo ‘Branco, qualificado a fls., e WELLINGTON FERNANDES CORRÊA, vulgo ‘Lito’, qualificado a fls., agindo em concurso de propósitos e desígnios, subtraíram, para eles, bolsas, documentos, roupas e dinheiro em espécie (com valores declarados de R$ 15.180,00), mediante violência e grave ameaça exercida contra as vítimas Bruna Taís de Oliveira, Fábio Nascimento Roberto, Filipe Graciano, Lúcio Flávio Batista Júnior, Valério Aparecido Moreira da Silva e Welistenm Bernardino da Luz.



    Segundo o apurado, quando dos fatos, após as vítimas ingressarem em um ônibus fretado para uma excursão no Paraguai, quando o denunciado WELLINGTON também entrou no veículo e abordou Filipe Graciano, que era o motorista do coletivo, passando a agredi-lo, resultando em lesões corporais (cf. consignado a fl.). 



    Ato contínuo, também entrou no ônibus o denunciado EVERTON e logo efetuou um disparo com arma de fogo cujo projétil passou próximo à janela onde estava o ofendido Filipe.



    Na sequência, enquanto EVERTON mantinha Filipe de refém, o denunciado WELLINGTON dirigiu-se até a área de passageiros do ônibus, onde agrediu o ofendido Valério Aparecido Maria da Silva, que era o proprietário do veículo e organizador da excursão.



    Após, o denunciado WELLINGTON passou a exigir que todos os passageiros entregassem os seus pertences, chegando a desferir golpes contra alguns deles.



    Realizadas as subtrações, os denunciados se evadiram do local utilizando uma motocicleta Honda de cor preta.



    Malgrado ambos os denunciados estivessem utilizando um capacete durante a prática do crime, eles foram reconhecidos pelas vítimas como autores do crime (EVERTON – fls. 7, 9, 53, 60, 77/79, 105, 107; WELLINGTON – fls. 8, 10, 54, 61, 100/102, 106, 108).



    Durante as investigações, foi decretada a prisão temporária dos denunciados (fls.), sendo a decisão cumprida (fls.).



    Ante o exposto, o Ministério público denuncia EVERTON FERNANDES CORRÊA e WELLINGTON FERNANDES CORRÊA como incursos no artigo 157, § 2º°, inciso II, § 2º-A, 
inciso I, combinado com o artigo 70, caput, 2ª parte, ambos do Código Penal, requerendo que, após o recebimento desta, sejam eles citados, interrogados, processados e ao final condenados, nos termos dos artigos 394 a 405 do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as vítimas e a testemunha abaixo arrolados” 
(fls. 1-2, e-doc. 7). 



    3. Em 23.9.2020, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos apelos defensivos e deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público estadual para reconhecer o concurso formal impróprio entre crimes e redimensionar as penas impostas aos recorrentes para sessenta e nove anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e cinquenta 
dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS – NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA – ATO CONVALIDADO EM JUÍZO – NORMA PRECITADA QUE SE TRATA DE MERA RECOMENDAÇÃO E NÃO EXIGÊNCIA LEGAL – PRECEDENTES – MÉRITO – RECURSO DEFENSIVO OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO OU O DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORA DEMONSTRADAS – SUFICIÊNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CRIMES COMETIDOS ÀS OCULTAS – CAUSA DE AUMENTO CARACTERIZADA PELA PROVA ORAL, SENDO DESPICIENDA A APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO – CONDENAÇÕES BEM LANÇADAS – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO – RECURSO MINISTERIAL POSTULANDO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS DELITOS – ACOLHIMENTO – DILAPIDAÇÃO DE 05 PATRIMÔNIOS DISTINTOS – CONDUTAS PRATICADAS COM AUTONOMIA DE DESÍGNIOS – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – PRELIMINAR REPELIDA, RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS E, PROVIDO O MINISTERIAL” (fl. 2, e-doc. 5).



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, observa-se o trânsito em julgado desse acórdão em 19.3.2021. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual provido o apelo ministerial, impetrou-se, em 27.9.2022, o Habeas Corpus n. 774.492/SP no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 4).



    5. Em 11.10.2022, o Ministro Jorge Mussi indeferiu o pedido 
liminar do recurso e requisitou informações ao Tribunal de origem 
(e-doc. 16). Em 5.12.2022, o Ministério Público Federal, opinou pelo não conhecimento ou denegação do habeas corpus, em parecer com a seguinte ementa:



    “Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Inadequação. Roubo majorado em concurso formal. Alegação de ilegalidade no reconhecimento efetuado mediante a inobservância do artigo 226 do CPP. Outros meios de prova da autoria. Pacientes apontados como autores do delito em juízo pelas vítimas. Pretendida absolvição que só seria possível mediante o reexame fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Parecer pelo não conhecimento ou denegação do habeas corpus” (fl. 1, e-doc. 23).



    6. Em 7.5.2024, a Ministra Daniela Teixeira não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem, de ofício, para declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico e absolver os recorrentes (e-doc. 31).



    7. Contra essa decisão, o Ministério Público de São Paulo interpôs agravo regimental (e-doc. 38) e, na sessão virtual de 29.10.2024 a 4.11.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES E IDÔNEAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu habeas corpus de ofício para absolver dois pacientes condenados por roubo circunstanciado, diante da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal (CPP) e da ausência de provas independentes e idôneas que corroborassem a autoria delitiva.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP pode ser utilizado como prova para a condenação; 
e (ii) estabelecer se a ausência de outras provas idôneas afasta a validade da condenação imposta aos pacientes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STJ considera inválido o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, ainda que confirmado em juízo, conforme pacificado no HC n. 598.886/SC.



    4. O reconhecimento fotográfico é um meio de prova com fragilidade epistêmica, mesmo que realizado conforme os requisitos do CPP, e não pode, por si só, fundamentar uma condenação.



    5. Na ausência de outras provas independentes e idôneas que confirmem a autoria delitiva, deve ser decretada a absolvição dos pacientes, nos termos do art. 386, V, do CPP.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 53).



    8. Contra esse acórdão, o Ministério Público de São Paulo opôs, em 21.11.2024, embargos de declaração (e-doc. 61), acolhidos, com efeitos infringentes, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 17.6.2025, para não conhecer do habeas corpus defensivo, mas conceder a ordem de ofício para reestabelecer a sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUESTÕES RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA OPORTUNAMENTE ARGUIDAS E SEM APRECIAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR A OMISSÃO. HABEAS CORPUS RELATIVO A ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO E SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PARA AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONSTATADA ILEGALIDADE FLAGRANTE QUANTO AO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NÃO CONFIGURADOS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RESTABELECER A SENTENÇA.



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando no julgado houver ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão.



    2. Mesmo que o magistrado deixe de estar obrigado a refutar, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, caracteriza-se omissão na decisão atinente à prestação jurisdicional quando deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial e julgá-la. 



    3. Sem terem sido examinadas matérias essenciais ao deslinde da controvérsia, oportunamente arguidas pelo ora embargante declaração no agravo regimental, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para sanar a omissão e completar o acórdão, conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    4. Em condenação já transitada em julgado, mostra-se inviável o conhecimento do habeas corpus, impetrado como substitutivo de revisão criminal, dada a incompetência deste Superior Tribunal para analisar habeas corpus tendente a reapreciar posicionamento exarado por Tribunal de Justiça. Precedentes a respeito.



    5. O cabimento da revisão criminal ocorre em situações específica e sem que sirva como uma segunda apelação, sob pena de relativizar a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedentes.



    6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal’ (...).



    7. Constatada a presença de ilegalidade flagrante a justificar a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, na medida em que foi afastado pelo Tribunal de origem o concurso formal próprio de delitos, aplicando-se o concurso formal impróprio – o que resultou em pena reclusiva desproporcional aos réus: 69 anos, 9 meses e 10 dias –, mediante fundamentação que não se coaduna com o conceito do instituto.



    8. O simples fato de tratar-se de vítimas e patrimônios diversos não descaracteriza o concurso formal próprio. São os desígnios autônomos é que configuram o concurso formal impróprio.



    9. Na espécie, de acordo com as premissas fáticas estabelecidas no acórdão, os réus não tinham em mente subtrair mediante violência ou grave ameaça o patrimônio de vítimas específicas e determinadas. Pretendiam perpetrar o delito contra todas as pessoas que estivessem dentro do ônibus, indiscriminadamente, mediante ação oportuna e casual, situação que se amolda perfeitamente ao concurso formal próprio, tal como assentado pelo juízo sentenciante. Precedentes.



    10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para não conhecer do habeas corpus. Concedido, porém, habeas corpus de ofício para restabelecer a sentença” (e-doc. 78). 



    9. Esse último acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Os recorrentes alegam que “a única prova produzida em relação à autoria foi o mencionado reconhecimento fotográfico, corroborado pelo reconhecimento pessoal, em Juízo, ao arrepio das regras previstas no citado artigo do Código de Processo Penal. Com efeito, embora o reconhecimento tenha sido repetido em Juízo, tem-se que a nulidade ocorrida no reconhecimento inicial, prejudica todos os subsequentes” (fl. 5, e-doc. 83).



    Argumentam que “a defesa demonstrou o inequívoco constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação concreta para a continuação da ação e questionou a legalidade do reconhecimento pessoal fotográfico, nulidade que foi reconhecida e declarada pela relatoria anterior da Ministra Daniela Teixeira, todavia, após praticamente 3 anos, o Desembargador Convocado acolheu embargos declaratórios do Ministério Público para restabelecer a condenação da sentença. Restou incontroverso que há nulidade absoluta no procedimento de reconhecimento de pessoas, em razão da não observância do artigo 226 do Código de Processo Penal, especialmente por ser por fotografia” (fls. 5-6, e-doc. 83).



    Sustentam que, “desde a chegada das autoridades policiais ao local dos fatos, nenhuma das vítimas conseguiu indicar quem seriam os autores da ação criminosa, conforme se verifica no Boletim de Ocorrência de fls. 4/6. Isso se deve ao fato de que os dois indivíduos que praticaram o delito estavam utilizando capacetes – um deles, inclusive, com uma touca ninja por baixo, e o outro com óculos –, ambos com as viseiras abertas, dificultando substancialmente qualquer possibilidade de identificação precisa no momento da ação” (fl. 7, e-doc. 83).



    Salientam que “tal reconhecimento somente teria ocorrido dias depois, em procedimento altamente questionável, realizado às avessas: Primeiramente, as vítimas se comunicaram entre si para alinhar quem eram possivelmente os autores dos fatos, em nenhum momento foi garantida a incomunicabilidade entre elas; outro ponto questionável: Ao descrever os agentes, diversas vítimas apontaram como um dos rapazes possuindo barba ruiva e cabelos ruivos, fato esse que já foi exaustivamente comprovado por essa defesa que não coaduna com a realidade dos acusados, sendo ambos pessoas pardas e cabelos escuros; ademais, mesmo descrevendo os autores com essas características físicas, foram colocadas fotos dos irmãos e pessoas com características físicas similares as deles (sem nenhuma barba ruiva) e fotografias de baixa resolução e em preto e branco; por fim, uma das vítimas declarou durante a audiência de instrução e julgamento que foi induzida por um policial para apontar os irmãos como autores dos fatos” 
(fl. 8, e-doc. 83).



    Defendem que “a condenação dos acusados foi baseada exclusivamente no depoimento das testemunhas e no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, visto que, não foram encontrados os objetos subtraídos na residência dos acusados, nem mesmo a arma de fogo utilizada supostamente pelos dois acusados na prática do crime, nem ao menos a moto honda bros preta que, de acordo com os depoimentos das vítimas, teria sido o maio de transporte utilizado pelos assaltantes para se evadir do local” (fl. 10, e-doc. 83).



    Concluem que, “sendo assim, não há como admitir como válida o procedimento realizado para reconhecimento fotográfico dos acusados, visto que, apenas com o passar de dois dias as testemunhas identificaram entre si quem seriam os possíveis autores do crime, mesmo após afirmarem não terem reconhecido os assaltantes, de modo que, torna-se evidente, que as vítimas e testemunhas combinaram a imputação da autoria do crime a Everton e Wellington, principalmente por eles já terem respondido no passado por crime semelhante” (fls. 10-11, e-doc. 83).



    Requerem “seja reconhecida a violação do art. 226 do CPP e consequentemente a ilicitude da prova consistente no reconhecimento de pessoas, resultando no desentranhamento e inutilização desta prova, nos termos do 
art. 157 e § 3º do CPP. Em consequência da invalidade da prova, não restando outras provas que corroborem a imputação de crime em desfavor dos Pacientes, requer-se o trancamento do processo com a absolvição dos pacientes” (fl. 12, 
e-doc. 83). 



    Estes os pedidos:



    “A imediata concessão de medida liminar determinando à suspensão do processo até a apreciação do mérito do presente recurso ordinário constitucional (2) seja reconhecida a violação do art. 226 
do Código de Processo Penal e consequentemente a ilicitude da 
prova consistente no reconhecimento de pessoas, resultando no desentranhamento e inutilização desta prova, nos termos do art. 157 e § 3º do CPP e por” (fl. 14, e-doc. 83).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    10. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    11. Embora o pedido final esteja incompleto, infere-se da petição de interposição do recurso ordinário pretender-se a absolvição dos recorrentes, sob o argumento de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal e ausência de outras provas aptas a fundamentar o decreto condenatório. 



    12. A condenação dos recorrentes na Ação Penal n. 1500311-73.2019.8.26.0058, objeto deste recurso ordinário, transitou em julgado em 19.3.2021, mais de um ano antes de o Habeas Corpus n. 774.492/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 27.9.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 254.235-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 245.630-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).



    13. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    14. Tem-se nos autos que os recorrentes foram condenados, em 15.2.2020, pelo juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Agudos/SP (Ação Penal n. 1500311-73.2019.8.26.0058), às penas de dezenove anos, quatro meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quarenta e dois dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. II do 
§ 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c o caput do art. 70, ambos do Código Penal (roubo majorado). 



    Quanto à autoria dos recorrentes e à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, o juízo sentenciante fundamentou o decreto condenatório nestes termos:



    “Imputa-se aos acusados a prática de crimes de roubo, em concurso formal impróprio, em virtude de terem subtraído, em proveito próprio e mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, vários objetos e valores em dinheiro, descritos na inicial, ora pertencentes às vítimas Bruna Taís de Oliveira, Fábio Nascimento Roberto, Filipe Graciano, Lúcio Flávio Batista Júnior, Valério Aparecido Moreira da Silva e Welistenm Bernardino da Luz.



    A materialidade da infração veio a ser amplamente demonstrada nos autos através do boletim de ocorrência (fls. 4/6), do relatório de investigações (fls. 13/16), do laudo de exame de corpo de delito da vítima Filipe (fls. 230), bem como dos depoimentos da vítima e testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório.



    A autoria, igualmente, é certa e recai sobre a pessoa dos acusados e irmãos Everton Fernandes e Wellington, apesar da insistente negativa de participação no delito. (...)



    A despeito, todavia, da reiterada negativa de autoria dos réus, verifica-se que todos os demais elementos de provas trazidos aos autos, especialmente os depoimentos das vítimas estão a alicerçar a efetiva participação de ambos os denunciados na prática dos delitos. (...)



    Consoante já explicitado, as vítimas e testemunhas Filipe, Valério, Bruna e Fábio descreveram os fatos de forma coerente, apontando que Everton portava a arma de fogo e permaneceu rendendo o motorista, ao passo que Wellington agiu de forma agressiva, intimidando com violência os passageiros e subtraindo-lhes os pertences. Mencionam que a ação foi rápida e que ambos chegaram e saíram de moto.



    Consigno, por relevante, que o reconhecimento levado a efeito pelas vítimas na polícia (EVERTON – fls. 7, 9, 53, 60, 77/79, 105, 107; WELLINGTON-fls. 8, 10, 54, 61, 100/102, 106, 108) não evidencia qualquer irregularidade, haja vista que o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não é obrigatório. Em verdade, o texto da norma apresenta a expressão ‘se possível’, daí porque, o entendimento que veio a ser pacificado perante os Tribunais é de que o reconhecimento, feito com segurança como ocorre no presente caso tem valor probatório, independentemente da não realização do procedimento recomendado. (...)



    Observa-se, ainda, que a narrativa da testemunha Maria Solange, no sentido de ter visto os irmãos em casa depois das 17 horas e 45 minutos não se mostra conflitante com a imputação dos delitos aos denunciados, porquanto a ação criminosa, como visto foi rápida e teria acontecido às 17 horas e 30 minutos, sendo certo que os acusados utilizaram-se de uma motocicleta para chegar e sair do local. Portanto, plenamente possível o cometimento dos delitos, especialmente em cidade pequena como a de Agudos, na qual em poucos minutos se chega a bairros diversos.



    Por outro lado, muito embora a testemunha protegida tenha afirmado que não eram os irmãos os agentes da infração, suas declarações não são críveis, porquanto isolada e dissonante das declarações das quatro vítimas, que estiveram cara a cara com os acusados e portanto, tiveram visão mais próxima e segura da face dos acusados.



    Cumpre salientar, ademais, que em situações como esta, de grande valor a palavra das vítimas, que devem se sobrepor à negativa de autoria, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova dos autos. (...)



    No tocante ao emprego da arma de fogo, importante pontuar que a circunstância da arma não ter sido apreendida é irrelevante, quando a palavra das vítimas está a alicerçar o seu efetivo emprego e uso, como se verifica no caso dos autos, em que todas as testemunhas mencionaram que o motorista do ônibus foi rendido por um dos acusados que portava uma arma. (...)



    Diante assim da prova oral acima explicitada, especialmente do firme e coeso reconhecimento das vítimas, inquestionáveis a autoria 
e a materialidade da infração, impondo-se a condenação” (fls. 3-8, 
e-doc. 12).



    15. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao apelo do Ministério Público de São Paulo para reconhecer o concurso formal impróprio entre os crimes, redimensionando as penas impostas aos recorrentes para sessenta e nove anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e cinquenta dias-multa. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal de Justiça trecho no qual afastada a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e reafirmada a autoria do delito:



    “Em se tratando de mera recomendação e não exigência legal, a não observância da regra insculpida no artigo 226 do Código de Processo Penal, quando do reconhecimento pessoal, não tem o condão de invalidar o ato, mormente quando convalidado em Juízo, sob as garantias do contraditório (STJ, AgRg no HC 462030/SP, Min. Ribeiro Dantas, jg. 05/30/2020).



    No mérito, os reclamos defensivos não comportam guarida, enquanto o ministerial será provido in totum. (...)



    O registro da ocorrência pela autoridade policial da cidade de Agudos (fls.), bem como o relatório de investigações (fls.), confirmam a materialidade do crime.



    A autoria também é inconteste. 



    Como era de se esperar, EVERTON e WELLINGTON negaram os fatos. Ambos sustentaram que, no horário do crime, estavam em casa com seus familiares. 



    Suas escusas, contudo, não os socorrem.



    Ouvidos em solo judicial, todos corroboraram os fatos descritos na denúncia e, excetuado Wellinton, sem titubear, apontaram, assim como já haviam feito em terreno policial, os acusados como seus algozes. Salientaram, ainda, que apesar de usarem capacetes, a viseira estava aberta, o que permitiu a identificação dos agentes criminosos.



    E muito embora as testemunhas de defesa tenham tentado isentar os réus de sua responsabilidade criminal, é certo que, além de terem nítido interesse na solução mais favorável, pois são amigos e familiares, seus relatos não têm o condão de infirmar a palavra das vítimas, de relevante valor probatório neste tipo de delito. (...)



    Seria pouco crível, ademais, que todos os ofendidos mentissem ao imputar fatos de extrema gravidade a pessoas que sabem ser inocentes.



    Neste cenário, não se cogita a absolvição.



    E ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, a utilização do artefato na ação delitiva foi confirmada pela prova oral. Descabido, portanto, o decote da majorante como quer a defesa. (...)



    Bem lançada, portanto, a condenação. (...)



    Diante do exposto, pelo meu voto, rejeita-se a preliminar arguida, nega-se provimento aos recursos defensivos, e dá-se provimento ao recurso ministerial para reconhecer o concurso formal impróprio entre os crimes e, consequentemente, redimensionar as penas de EVERTON FERNANDES CORRÊA e WELLINGTON FERNANDES CORRÊA para 69 (sessenta e nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 150(cento e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo” (fls. 4-9, e-doc. 5).



    16. Em 7.5.2024, a Ministra Daniela Teixeira não conheceu do Habeas Corpus n. 774.492/SP, mas concedeu a ordem, de ofício, para declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico e absolver os recorrentes 
(e-doc. 31).



    Ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público de São Paulo, na sessão virtual de 29.10.2024 a 4.11.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática da Relatora (e-doc. 53).



    17. Em 17.6.2025, ao acolher embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de São Paulo, com efeitos infringentes, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a alegada ilicitude no reconhecimento dos recorrentes, não conheceu do habeas corpus defensivo, mas concedeu ordem de ofício para restabelecer a sentença condenatória. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão:



    “Cumpre esclarecer que, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando no julgado houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Com efeito, mesmo que o magistrado não esteja obrigado a refutar, pormenorizadamente, todas os fundamentos trazidos pela parte, configura-se omissão quando deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial ou questão devidamente suscitada.



    Na situação do caso, a decisão embargada de declaração deixou de examinar matérias essenciais ao deslinde da controvérsia, oportunamente arguidas pelo ora embargante no agravo regimental, o que não se admite conforme jurisprudência desta Corte: (...)



    Nas razões do agravo regimental, verifica-se que, de fato, foram arguidas teses relevantes, as quais, todavia, não foram apreciadas no acórdão embargado. São elas: 1) o fato de que o writ foi ajuizado como sucedâneo de revisão criminal, por já ter transitado em julgado a condenação; 2) a ordem foi concedida porque o acórdão de apelação estaria contrário ao atual entendimento do STJ, ‘porém, não era o entendimento corrente quando tais meio de prova foram produzidos’ (fl.); 3) não houve comprovação de que os reconhecimentos fotográficos realizados estaria